Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E CONSUMADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVADO O ARROMBAMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO DO APELANTE E DO CORRÉU. PERÍCIA NO INSTRUMENTO UTILIZADO NO ARROMBAMENTO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. DE OFÍCIO, CORRIGE-SE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado na forma tentada e na forma consumada pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo se os réus confessaram que arrombaram as portas dos estabelecimentos para furtarem objetos do seu interior, utilizando instrumentos que foram devidamente periciados, cujo laudo concluiu serem eficientes para a prática de furto e/ou arrombamento, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo.
3. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes quando a fundamentação utilizada para esse fim se mostra inidônea.
4. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
5. De ofício, corrige-se erro material na parte dispositiva da sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.